Tribunal: STF
Processo: RE 130655
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
ANISTIA - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 26/85. Longe fica
de vulnerar o § 8º do artigo 4º da Emenda Constitucional nº 26/85
decisão em que se conclui pelo direito às promoções a Primeiro
Sargento e Subtenente, considerando-se, para tanto, o fato de o
afastamento do militar haver obstaculizado o acesso a tais
benefícios. O § 3º do mencionado artigo 4º cogita do direito ao
posto ou graduação a que o militar teria jus se permanecesse no
serviço ativo, devendo ser presumido o que normalmente ocorre, e não
o excepcional, ou seja, a ausência do aproveitamento em curso
específico.